Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-97.2023.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002437-97.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JACIR DAMIAO - CPF: 934.242.801-00 (RECORRENTE), MOACIR DAMIAO - CPF: 878.411.001-59 (RECORRENTE), VITOR HUGO VAZ - CPF: 041.907.030-36 (RECORRENTE), JOAO AMORIM DOS SANTOS - CPF: 005.156.461-05 (ASSISTENTE), CINELANDIA PEREIRA LEITE - CPF: 006.888.741-85 (ASSISTENTE), ELIELSON AUGUSTO BORTOLANZA - CPF: 025.758.791-83 (ASSISTENTE), FRANCIELI POLY DE OLIVEIRA - CPF: 028.320.920-80 (ASSISTENTE), SUZIELE APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 054.925.911-26 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RENATO CAZANELLI - CPF: 017.628.081-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recursos em Sentido Estrito. Irresignações Defensivas. Homicídio Qualificado. Manutenção das Pronúncias. Liame Subjetivo entre os Recorrentes. Exclusão de Qualificadora. Impossibilidade. Recursos Desprovidos.

I. Caso em Exame

1.

Em 5.3.2023, por volta das 3h30min, em via pública, no município de Primavera do Leste/MT,
J. D.
e
V. H. V.
, imbuídos de
animus necandi
, ceifaram a vida de
J. R. C., mediante disparo de arma de fogo, na região frontal esquerda da cabeça
, sendo ambos pronunciados por tal crime, ou seja,
homicídio qualificado, por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, em coautoria ou participação (art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c o art. 29, todos do CP).

Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de V. H. V. e J. D contra decisão que os pronunciou pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, em coautoria. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, ausência de liame subjetivo entre os recorrentes, e pleiteia o decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes; (ii) verificar a existência de liame subjetivo entre os recorrentes na prática do delito; (iii) verificar se a qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima deve ser afastada nesta fase processual.

3.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, sem necessidade de prova cabal de autoria, em respeito ao princípio -
in dubio pro societate -.
As provas constantes nos autos, incluindo declarações e reconhecimentos pessoais realizados, atendem a esse requisito.

4. No caso, há elementos probatórios que evidenciam o liame subjetivo entre os recorrentes, como a coordenação de ações antes, durante e após o crime, incluindo a volta conjunta ao local do fato, ameaças proferidas pelo recorrente V. H. V., disparo fatal efetuado pelo recorrente J. D., e fuga em comum, demonstrando comunhão de vontades na prática do delito. Assim, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.

4. Relativamente ao pedido de exclusão da qualificadora, constatou-se que esta não é manifestamente improcedente, eis, que a prova oral produzida, inclusive de testemunha “ocular”, afasta tal pretensão, pois, consta do conjunto probatório, inclusive, que a motocicleta usada no crime pertencia a um dos recorrentes. Assim, havendo substrato probatório mínimo deve ser o feito submetido ao julgamento do Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida se presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, demonstradas por documentos constantes dos autos e prova oral convincente de quem foram os autores do crime. 2. A exclusão de qualificadoras no homicídio e que não é o caso dos autos, somente é permitida quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 728.210/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18/11/2022; STJ, AgRg no REsp 1.986.733/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito

interposto tempestivamente
por
Jacir Damião
e
Vitor Hugo Vaz
contra a r. decisão de
pronúncia

proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT,
que julgou admissível a pretensão punitiva estatal, a fim de submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri,
pronunciando-os
pela prática do crime de
Homi
cídio Qualificado
, praticado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, em coautoria ou participação – art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c o art. 29, todos do CP (Id. 201682395).

Neste grau de jurisdição, a Defesa de
Vitor
almeja a
despronúncia
do

crime de
Homicídio Qualificado
, sob
o argumento de insuficiência de indícios de autoria, nos moldes do art. 414,
caput
, do CPP
(Id. 201683735).

Por sua vez, a Defesa de
Jacir
pleiteia
o
decote da qualificadora
relativa ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, argumentando, para tanto,
excesso acusatório na decisão
(Id. 238822188).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 201683737 e 238822192).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o Magistrado
a quo

manteve

a decisão
objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 201683738).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
dos recursos, conforme transcrição do respectivo sumário (Id. 249876165):

“
Sumário:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, §2º, II e IV, do CP) – Irresignação defensiva – Recurso de próprio punho interposto pelo recorrente Jacir Damião -
Pleito de despronúncia
– Alegação de ausência de provas da autoria delitiva e ausência de comprovação do liame subjetivo entre o recorrente Vitor Hugo e o corréu executor Jacir Damião – Impossibilidade – Provas sólidas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva em relação aos dois recorrentes – Incursão meritória que compete ao e. Conselho de Sentença – Provas suficientes para embasar a decisão de pronúncia.
Pelo desprovimento dos recursos.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que, em 5.3.2023, por volta das 3h30min, em via pública, no canteiro
central da Av. Porto Alegre, Bairro Centro, próximo à “Conveniência Compadre”,
no município de Primavera do Leste/MT,
Jacir Damião
e
Vitor Hugo Vaz
, imbuídos de
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifaram a vida de
José Renato Cazanelli com disparo de arma de fogo na região frontal esquerda da cabeça
(Id. 201682276).

Em razão disso, foram denunciados como incursos no crime de
Homi
cídio Qualificado,
praticado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, em coautoria ou participação (art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c o art. 29, todos do CP). A
pós o regular trâmite processual, foram
pronunciados
pela prática do referido crime (Id. 201682395).

Feitas essas considerações, passo à análise do recurso.

I - DESPRONÚNCIA

De início, a Defesa de
Vitor
pugna pela
impronúncia,
sob o argumento de inexistência de provas colhidas em juízo aptas a demonstrar elementos suficientes de autoria atribuíveis ao recorrente, nos moldes do art. 414 do CPP. Aduz, ainda, a ausência de vínculo probatório que estabeleça conexão entre o recorrente e o delito imputado.

Contudo,
sem
razão. Explico.

Como é sabido, ao prolatar a decisão de pronúncia, compete ao magistrado, tão somente, demonstrar que estão presentes nos autos elementos de convicção que indiquem a possibilidade de o pronunciado ter perpetrado o delito doloso contra a vida cuja prática lhe é imputada.

Nesse contexto, é vedado ao juiz togado externar um juízo de certeza quanto à autoria do crime, uma vez que essa apreciação é reservada ao Tribunal do Júri.

Por essa razão, nesta fase processual, a análise das provas deve limitar-se à verificação da existência concomitante da
materialidade delitiva e
de
indícios suficientes de autoria,
os quais, em síntese, constituem a justa causa para a submissão do réu a julgamento pelo Júri Popular.

No caso em análise, dos autos extrai-se a presença de provas suficientes da
materialidade delitiva,
evidenciadas pela juntada dos seguintes documentos:

Boletins de Ocorrência (Id. 201680784 e 201680783), Registro de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU da
vítima
(Id. 201680785), Termo de Reconhecimento de coisas e objetos (Id. 201680790), Termo de Reconhecimento de pessoa (Id. 201680789), Relatório Policial (Id. 201682150), Laudo de Exame em arma de fogo (Id. 201683181), Laudo de Necrópsia da vítima
José Renato Cazanelli
(Id. 201683182) e Laudo Pericial – Caracterização de Projétil de Arma de Fogo, Comparação Balística entre Arma de Fogo e Projétil de Arma de Fogo (Id. 201683687).

Por conseguinte, no que concerne aos
indícios suficientes de autoria delitiva,
observo que estes
se encontram devidamente delineados nos autos.
Embora os recorrentes tenham optado por permanecer em silêncio durante os interrogatórios,
há elementos probatórios consistentes
que indicam suas autorias no contexto fático, seja pelos depoimentos colhidos na fase policial, seja pelos relatos das testemunhas ouvidas em juízo.

No curso das investigações, foram ouvidos, na
fase policial,
os
declarantes
Suziele Aparecida Gonçalves dos Santos – namorada da
vítima
(Id. 201683189) e Moacir Damião – irmão dos recorrentes (Id. 201680791). Ademais, prestaram depoimentos as
testemunhas
João Amorim dos Santos – amigo de Moacir (Id. 201680792), Elielson Augusto Bortolanza – amigo da
vítima
(Id. 201683196), Francieli Poly de Oliveira – ex-convivente do recorrente
Vitor
(Id. 201680787) e Cinelândia Pereira Leite – convivente do recorrente
Jacir
(Id. 201680788). Também foram realizados os interrogatórios dos réus (Ids. 201682257 e 201682258).

A declarante Suziele, em sede policial,
realizou o reconhecimento
fotográfico dos envolvidos
no homicídio que vitimou seu namorado, ressaltando que reconheceu
Vitor
como sendo aquele que iniciou o diálogo e ameaçou a
vítima
, exibindo uma arma de fogo presa à cintura ao erguer a camiseta. Posteriormente, também reconheceu
Moacir
, descrevendo-o como alguém com um olhar marcante e sobrancelhas cerradas, identificando-o como a pessoa que perguntou o nome da
vítima
e o seu próprio nome, além de ter sido o autor do disparo (Id. 201683189).

O declarante Moacir, ao ser ouvido em sede policial, relatou, em síntese, que é irmão dos recorrentes e que residem no mesmo terreno, porém em casas separadas, na chácara Retiro, mantendo pouco contato com eles em razão de desentendimentos. Informou que, no dia anterior ao depoimento,
foi procurado por policiais em razão de uma ordem de prisão
relacionada à morte de um advogado.
Após negar seu envolvimento nos fatos
e afirmar que, na data do crime, estava fora da cidade, foi confrontado com filmagens apresentadas pelos policiais, esclarecendo que as imagens tratavam de seus irmãos
Jacir
e
Vitor.
Em seguida, conduziu os policiais até a chácara Retiro, onde possivelmente os irmãos estariam (Id. 201680791).

Na
fase judicial
, foram procedidas as oitivas das
testemunhas

Joao Amorim dos Santos, Elielson Augusto Bortolanza, Francieli Poly De Oliveira, Cinelandia Pereira Leite, bem como dos

informantes

Moacir Damião
e Suziele Aparecida Goncalves dos Santos (Id. 201683669)
.

Ainda durante a audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos do PM Makis Pereira dos Santos e do delegado Allan da Mata
,
realizados os interrogatórios dos réus e concedida liberdade provisória ao recorrente
Vitor

(Id. 201683669)
.

A informante Suziele (namorada da
vítima
), ao ser ouvida em juízo, relatou, em linhas gerais, que, no dia dos fatos, estava com seu namorado próximo ao carro dele, quando ele iniciou uma conversa com dois homens. Ela não ouviu o teor do diálogo, mas percebeu que
Jacir
perguntou os nomes deles antes de a conversa prosseguir. Em seguida, a
vítima
se despediu dos dois, desejou boa noite e afirmou que permaneceria ali por mais algum tempo com ela.

Prosseguindo em seu relato, informou que, pouco depois, os dois homens retornaram alterados, com Vitor exibindo uma arma na cintura e ameaçando a
vítima
, dizendo:
“Repete o que você falou, repete o que você falou.”
Seu namorado tentou acalmá-los, afirmando que os havia tratado com respeito. Declarou que
Jacir
sacou uma arma e, sem dizer nada, atirou na cabeça de
José
. Após o disparo, ambos fugiram em uma moto.

A
testemunha ocular
concluiu seu depoimento afirmando ter identificado
Jacir
como um homem de cabelos grisalhos, responsável pelo disparo, e
Vitor
como um indivíduo mais jovem, que portava uma arma visível na cintura, reconhecendo ambos na delegacia. Destacou, ainda, que a conversa inicial ocorrera entre seu namorado e
Vitor
(autor das ameaças), enfatizando que seu namorado não estava armado, não demonstrou qualquer atitude agressiva e, inclusive, pediu calma durante todo o ocorrido (Id. 201683669).

O PM
Makis e o delegado Allan
, ao serem ouvidos em juízo,
foram uníssonos
ao descrever suas atuações na ocorrência. Relataram, em linhas gerais, que a PM foi acionada e, ao chegarem à avenida, encontraram o corpo de
José
caído ao chão. Na ocasião, realizaram o isolamento da área e acionaram o SAMU. Em seguida, colheram informações da namorada da
vítima
, que detalhou como os fatos ocorreram.

Com base nesses relatos, registraram o Boletim de Ocorrência e repassaram as informações à Polícia Civil, sendo outra equipe responsável pelas diligências na tentativa de localizar os autores do crime (Id. 201683669).

A testemunha João (amigo de Moacir) apresentou um depoimento de caráter abonatório, pois não presenciou os fatos. Assim, sua oitiva, ao ser realizada em juízo, não contribuiu para a apuração da verdade dos fatos (Id. 201683669).

Por outro lado, a testemunha Elielson Augusto Bortolanza, ao ser ouvida em juízo,
pouco contribuiu para a elucidação dos fatos.
Relatou, em resumo, que, momentos antes do crime, encontrou a vítima em uma conveniência, onde consumiram bebidas alcoólicas, e declarou não se recordar do que ocorreu depois, limitando-se a informar que encontrou a
vítima
caída no chão, aparentemente já sem vida, e que não presenciou quem efetuou os disparos (Id. 201683669).

A informante Francieli, ex-convivente de Vitor, reiterou em juízo as declarações prestadas em sede policial, afirmando que a polícia esteve em sua residência à procura dos recorrentes, mas que eles não se encontravam no local.
Declarou, ainda, que a moto utilizada no crime era de propriedade de Jacir
e que tomou conhecimento dos fatos por intermédio da polícia (Id. 201683669).

A informante Cinelandia – convivente de
Jacir
,

ao ser ouvida em juízo, reiterou as declarações feitas em sede policial,
afirmando ter reconhecido Jacir nas imagens do crime e que a motocicleta usada pelos autores no dia pertencia a ele.
Acrescentou que a polícia encontrou uma espingarda em sua residência (Id. 201683669).

Por fim, o informante Moacir, irmão dos recorrentes, ao ser ouvido em juízo,
reiterou as declarações prestadas em sede policial,
destacando que,
após os policiais exibirem filmagens, reconheceu seus irmãos nas imagens do local do crime,
mencionando que
Vitor
portava uma mochila e
Jacir
usava uma blusa cinza. Acrescentou, ainda, que desconhecia a posse de armas por parte dos irmãos (Id. 201683669).

Nesse contexto, entendo que
há, sim, indícios mínimos de autoria delitiva,
os quais permitem a pronúncia e a submissão dos réus ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ainda, a alegação defensiva de ausência de liame subjetivo não se sustenta, pois a decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, requisitos plenamente atendidos no caso concreto. O
grau de
participação
ou
dolo
será analisado pelo Tribunal do Júri,
respeitando a soberania popular e os princípios constitucionais.

Os autos revelam que o recorrente
Vitor

mantinha vínculo subjetivo
com
Jacir
na prática do homicídio,
ao retornar ao local com ele, instigar a vítima com provocações e contribuir para a escalada do conflito que culminou no disparo fatal.
A comunhão de esforços entre os acusados é comprovada pela
fuga conjunta,
registrada em fotos e testemunhos, evidenciando alinhamento de condutas antes, durante e após o crime.

Além disso, o depoimento da namorada da vítima,
testemunha ocular,
e o comportamento evasivo de
Vitor

ao avistar a polícia reforçam sua consciência de culpa
e envolvimento direto. Dessa forma, sua pronúncia é indispensável para que o mérito seja analisado pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 413 do CPP.

Consigne-se que, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em análise.

Nesse sentido, trago à baila aresto de julgado deste e. Tribunal:

“2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a
prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida,
os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade,
impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo e. Tribunal do Júri,
por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.” (N.U 1011145-41.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de forma que eventuais dúvidas devem ser relegadas ao julgamento pelo juiz natural, o Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2022).

Diferentemente do alegado pela defesa, tal princípio não afronta a Constituição Federal, pois a instituição do Tribunal do Júri, reconhecida no art. 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna, detém, com soberania de suas decisões, a competência para julgar delitos dessa natureza, sendo o processo correlato estruturado em um rito bifásico: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
.

O primeiro inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, a partir da qual tem início o segundo, que se encerra com o trânsito em julgado da decisão exarada pelo juiz presidente da sessão, materializando o veredicto dos integrantes do Conselho de Sentença.

Assim, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro destinado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais rigoroso que aquele realizado para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, mas menos contundente que o necessário para a condenação, cuja competência é exclusiva do Júri Popular.

Nesta fase processual, é vedado ao magistrado proceder a um exame aprofundado das provas constantes nos autos,
sendo inaplicável o axioma jurídico
in dubio pro reo
em lugar do
in dubio pro societate
. Este último configura um importante instrumento para viabilizar a segunda fase do mencionado rito bifásico, onde, mais uma vez, será assegurado ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, não há que se falar em inconstitucionalidade.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciona-se o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo o ordenamento jurídico somente
o exame da ocorrência do crime e de
indícios de sua autoria,
não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.” (N.U 1001465-70.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, é imperiosa a manutenção da pronúncia dos recorrentes.

II – DECOTE DA QUALIFICADORA

Prosseguindo, a Defesa do recorrente
Jacir

pleiteia a exclusão da qualificadora
do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (inciso IV do art. 121 do CP), sustentando, para tanto, que tal circunstância qualificadora decorre de um excesso acusatório e, portanto, deve ser afastada.

Além disso, a defesa argumenta que a existência de uma discussão ou embate prévio elimina o elemento
surpresa
necessário à configuração da mencionada qualificadora.

Contudo, as provas coligidas no caderno processual indicam que seria temerário, na fase do
judicium accusationis
, proceder ao afastamento pretendido, visto que
a mencionada qualificadora não se revela, aparentemente, manifestamente improcedente.

Dos autos, extrai-se que há certa plausibilidade na tese de que os recorrentes agiram mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, uma vez que a
vítima
teria sido surpreendida com disparos de arma de fogo após uma interação prévia com eles.

Ainda, consta no processo a informação de que o
ofendido
teria se despedido dos
recorrentes,
os quais
saíram do local e retornaram depois, alterados.
De inopino, o recorrente
Jacir
teria sacado uma arma e efetuado o disparo, impossibilitando qualquer reação defensiva por parte da
vítima
.

Diante desses apontamentos, concluo que
a decisão de pronúncia
não está eivada de eloquência acusatória, tampouco se reveste de caráter condenatório, representando,
tão somente, um juízo de admissibilidade da acusação.
Assim, não há como acolher o pedido de exclusão da qualificadora supracitada, que não se revela manifestamente improcedente.

Quanto à incidência da qualificadora, colaciona-se o seguinte aresto de julgado deste e. Tribunal e do c. STJ:

“2.
A exclusão de qualificadora do homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente;
daí por que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença,
sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri,
prevista no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal. 3.Recurso desprovido.” (N.U 1000439-51.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

“(...) 6.
A exclusão das qualificadoras não é cabível nesta fase processual,
devendo as mesmas ser analisadas pelo Tribunal do Júri, considerando a existência de substrato probatório mínimo. 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.986.733/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 11/10/2024.)

Aliás, sobre o tema, este e. Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no Enunciado Orientativo nº 2, proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o
parecer da d. Procuradoria,
nego provimento
aos Recursos em Sentido Estrito interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024